Tribunal: TJSP
Processo: 2026193-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente tecnicamente primário, preso em flagrante com 63,7g de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente tecnicamente primário, preso em flagrante com 63,7g de cocaína, 8,1g de crack e 216,8g de maconha - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Liberdade provisória deferida - Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura - (Voto n.o 41920).